Tribunal: TJSP
Processo: 2288020-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota promissória. Título emitido em razão de compras efetuadas no estabelecimento da exequente. Determinação de emenda da inicial para exclusão de pessoa que não consta do título. Cabimento. Inclusão da terceira no polo passivo em razão de termo de responsabilidade por dívidas constantes do crediário da loja. Não cabimento, na via executiva. Execução fundada no

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota promissória. Título emitido em razão de compras efetuadas no estabelecimento da exequente. Determinação de emenda da inicial para exclusão de pessoa que não consta do título. Cabimento. Inclusão da terceira no polo passivo em razão de termo de responsabilidade por dívidas constantes do crediário da loja. Não cabimento, na via executiva. Execução fundada no título de crédito que não conta com a assinatura da terceira, titular do crediário. Ausência de título executivo hábil em face da terceira. Recurso não provido.